Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-44.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500092-44.2018.8.26.0592, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ADRIANO NAZARIO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
2
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592
Apelante: Adriano Nazario Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Adamantina
Voto no 24806
Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06, a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e o abrandamento do regime
prisional - Autoria e materialidade do delito bem
comprovadas, não se insurgindo a defesa quanto ao
decreto condenatório Inaplicabilidade do redutor -
Incidência
que
não
pode
ser
regra,
independentemente de ser o agente primário e de
bons antecedentes Réu que fazia do comércio
ilícito de entorpecentes seu meio de vida, não se
tratando de traficante ocasional Impossibilidade
da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos - Necessidade de imposição de
tratamento mais rigoroso ao traficante - Regime
prisional fixado com critério Crime equiparado a
hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a
eficaz
repressão
a
esse
tipo
de
delito
-
Personalidade deturpada, causadora de risco à
ordem pública, de quem envereda para a prática
desse tipo de criminalidade - Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 284/290,
acrescenta-se que o réu ADRIANO NAZARIO FILHO foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos e o abrandamento do regime
prisional.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 369/374).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
O réu foi preso em flagrante delito, porque trazia
consigo e transportava 1.247.17 kg de maconha e 110 porções de
“crack”. Existe a certeza visual do crime, emergindo certa a autoria
delitiva, enquanto a materialidade decorre do laudo de exame químico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
4
toxicológico de fls. 59/61.
Aliás, a confissão do réu mostrou-se em consonância
com a prova produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta
certeza da prática do delito descrito na peça incoativa.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o
seu apelo ao pedido de redução da pena e abrandamento do regime
prisional.
O recurso não comporta provimento.
O redutor não pode incidir como regra, mas sim
excepcionalmente ao traficante eventual, como por exemplo: Viciado
que fornece parte da sua droga para outro usuário, porque em falta o
entorpecente nos pontos de venda ilícita.
E essa não é a situação dos autos, em que ficou
demonstrado que o réu exercia a prática ilícita de forma habitual.
Com efeito, de acordo com os policiais militares
responsáveis pela diligência, eles realizavam fiscalização de rotina na
Base da Polícia Rodoviária da cidade, quando procederam à abordagem
do ônibus. Iniciada a revista das bagagens de mão dos passageiros,
perceberam que o réu mexeu na mochila que estava aos seus pés, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
5
gerou suspeita. Vistoriaram a referida mochila, onde encontraram dois
tabletes de maconha. E, em revista pessoal, nas partes íntimas do
acusado, encontraram mais 110 porções de “crack”. Indagado, o réu
alegou que venderia as drogas na cidade de Pacaembu, onde receberia a
quantia de R$ 3.300,00. Ainda em poder do réu, encontraram dois
bilhetes com inscrições manuscritas com endereços da cidade de
Pacaembu, R$ 14,00 em dinheiro, a passagem do ônibus e um aparelho
de telefone celular.
Tais circunstâncias, aliadas à apreensão de razoável
quantidade de drogas e ao fato de que o réu confessou a prática delitiva,
informando que, por estar com dificuldade financeira, levava as drogas
para a cidade de Pacaembu, visando auferir lucro, demonstram que ele
fazia do tráfico seu meio de vida, de modo que a redução da pena para o
acusado seria um prêmio para quem efetivamente não o merece.
Importante frisar que o Juiz não pode ficar adstrito ou
vinculado apenas à primariedade do acusado, pois, o art. 59 do Código
Penal também determina o sopesamento dos motivos, das circunstâncias
e das consequências do crime, os quais, no caso sub examine,
dispensam maiores digressões em face da quantidade e variedade de
drogas apreendidas com o acusado e sua destinação.
Nesse sentido, vejam-se os julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
6
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO
À
NÃO
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça
Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado
constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta.
In casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack - "50
embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta
que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
n. 1.302.590 RS (2012/0016349-7), Min. Relatora Maria
Thereza de Assis Moura, j. 11/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33
DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS
DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
7
relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando
manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta Corte
Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade
de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag de Instrumento n.
1.295.751-PR (2010/0061321-9), Sexta Turma, Min. Relatora
Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/05/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE
VIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a utilização do
habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por
cognição sumária e rito célere, para se analisar alegação de
insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a sentença
condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal
quando devidamente fundamentada a negativa de aplicação da
minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da
natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da
"conduta habitual e reiterada" na traficância, adotada como
meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
8
extensão, denegada. (HC n. 132.275 SP (2009/0055863-0),
Quinta Turma, Min. Relator Arnaldo Esteves Lima, j.
06/10/2009)
No mais, em outros aspectos, a pena não comporta
reparo. A pena base foi mantida no patamar mínimo, razão pela qual
não havia como diminuir ainda mais a pena em razão da atenuante da
confissão espontânea, conforme Súmula n. 231 do Superior Tribunal de
Justiça, que diz: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Sem razão a douta defesa, ainda, ao pretender a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O
crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego
social, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de
todo inviável qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade,
na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
9
Por fim, inviável o abrandamento do regime prisional.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena foi corretamente
fixado, pois a gravidade do crime assim o recomenda, sendo comparado
a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime
mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de
delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando que, no presente caso,
houve apreensão de significativa quantidade de drogas, de espécies
variadas, que era transportada pelo réu para outra cidade.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel. Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500092-44.2018.8.26.0592 -Voto no 24806
10
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel. Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator